Tribunal: TJES
Processo: 5035504-62.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035504-62.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL SOUZA DA SILVA
RECORRIDO: FIDELITY INSPECAO VEICULAR SGP LTDA e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5035504-62.2025.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL
– GABINETE 01

RECORRENTE:
DANIEL SOUZA DA SILVA.

RECORRIDOS(AS):
FIDELITY INSPECAO VEICULAR SGP LTDA, VILELA AUTOMOVEIS LTDA. e DETRAN/ES

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo fato de estar assistido pela Defensoria Pública,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES RECONHECIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO CONFIGURADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
DANIEL SOUZA DA SILVA
em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na incompetência absoluta do juízo. O recorrente alega ter alienado o veículo Peugeot/206 14 Feline FX, placa MQQ6994, à empresa Vilela Automóveis Ltda. em 06/11/2024, sem que tenha ocorrido a transferência de propriedade. Pleiteia a declaração de inexistência de vínculo com o veículo e a ausência de responsabilidade por débitos gerados após a venda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a legitimidade passiva da autarquia estadual de trânsito (DETRAN/ES), argumentando que o pedido de transferência da propriedade cadastral repercute na esfera de competência do órgão público, o que atrairia a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia cinge-se à definição da competência do juízo para processar e julgar demanda que envolve a transferência de propriedade de veículo automotor nos registros do órgão de trânsito.

4.

Conforme entendimento consolidado, a competência é fixada pela natureza da causa, definida pelo pedido e pela causa de pedir. Na hipótese, o autor não pretende apenas discutir o contrato privado, mas sim obrigar a autarquia de trânsito a proceder à alteração dos seus cadastros administrativos.

5.

Diferente do que fundamentou o juízo de primeiro grau (que tratou a lide como mera relação privada), a petição inicial demonstra que o DETRAN/ES foi incluído no polo passivo desde a origem bem como o pedido da exordial foi de declaração de inexistência de vínculo jurídico de direito material entre o requerente e o veículo mencionado (pedido “c” da exordial), que somente pode ser cumprido pelo Detran.

6.

Embora a origem da lide seja um contrato particular, o provimento jurisdicional pretendido exige a presença do DETRAN/ES no polo passivo. Para que tal declaração produza efeitos no prontuário do veículo, o órgão de trânsito deve integrar a lide. O DETRAN/ES, na qualidade de pessoa jurídica de direito público responsável por gerir, fiscalizar e executar as atividades de trânsito, detém legitimidade passiva sempre que o acolhimento do pedido repercutir na sua esfera de competência legal.

7.

O pedido de declaração de inexistência de vínculo jurídico visa, em última análise, a limitação dos efeitos administrativos (multas e pontos) gerados pelo veículo no prontuário do autor. A autarquia de trânsito é o órgão responsável pela manutenção dos cadastros de veículos e condutores, bem como por efetivar a pretensão de declaração de inexistência de vínculo entre o autor e o veículo, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que visa à alteração de tais registros.

8.

Por fim, registro a impossibilidade de aplicação da Teoria da Causa Madura, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC, tendo em vista que não houve a triangularização da relação processual na origem, pois o DETRAN não foi citado e não houve instrução, o que impede o julgamento imediato do mérito por esta Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença de primeiro grau e reconhecer a legitimidade passiva do DETRAN/ES para figurar no polo passivo da demanda, bem como determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a devida citação do réu e o regular processamento da ação em todos os seus termos.

10.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55, Lei n.º 9.099/95).

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)